Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744610-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROMILDO VICTOR PERES RUAS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ROMILDO VICTOR PERES RUAS, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora não conheceu do agravo de instrumento (ID 78499871). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 79212059. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator